Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723873-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOÃO LUCAS COSTA BOITRAGO IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA, FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO e GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA em favor de JOÃO LUCAS COSTA BOITRAGO, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos previstos no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Reputam as impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. As impetrantes afirmam que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do envolvimento do paciente na prática de atos infracionais. Destacam, pois, que desde que completou dezoito anos, até os dias atuais, o paciente não havia se envolvido com a prática de nenhum crime. Sustentam que é inidônea a invocação da gravidade do crime, como fundamento do decreto cautelar. Aduzem que as circunstâncias do delito não podem ser utilizadas como fundamento para preservação da ordem pública, devendo ser analisadas somente na primeira fase de fixação da pena eventualmente imposta ao agente. Salientam que não há nos autos quaisquer indícios de que o paciente se dedique efetivamente a práticas ilícitas ou de que irá atentar contra a instrução criminal. Afirmam que na hipótese de eventual condenação, seria imposto ao paciente o regime inicial aberto, além da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requerem a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. A cópia do inquérito policial e das demais peças que instruem o procedimento inquisitorial não foram carreadas aos autos do presente writ. Acerca dos fatos, assim constou na decisão atacada: “(...) na madrugada entre os dias 15 e 16 de março de 2020, no Mercado Ultrabox Atacado e Varejo, localizado na DF 150, Chácaras 5/5, Sobradinho II, Distrito Federal, o representado, em concurso com JOÃO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA, LUÍS FERNANDO PEREIRA DA SILVA e com um adolescente, teria subtraído, mediante arrombamento, diversas mercadorias, tais como cigarros, uísques e carnes. O crime teria ocorrido após o encerramento da atividade diária do estabelecimento comercial, quando o representado teria arrombado o forro da parede/teto do local. Conforme declarações do responsável pelo comércio, o prejuízo foi estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em diligências, descobriu-se que bares da região receberam ofertas de venda dos bens subtraídos por valores abaixo do preço de mercado. Ademais, receberam a notícia de que o representado, LUÍS FERNANDO e o adolescente Philipe José da Silva teriam sido os autores do furto. Tem-se, ainda , a notícia de que houve uma festa em uma das casas do Condomínio Boa Sorte, localizado na DF 150, na qual foram oferecidos whiskies e carnes compatíveis com os bens subtraídos do estabelecimento em comento. No local, o proprietário da residência afirmou que a festa foi patrocinada por seus sobrinhos e que não sabia a procedência dos produtos oferecidos (...)”. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho: (...) Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal , ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes indícios de autoria atribuída à pessoa do acusado, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos. Tem-se, ainda, das peças de informação que o representado, considerando as circunstâncias do fato, mostra-se comportamento voltado ao cometimento de infrações. Certamente em liberdade, o acusado encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que o impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública - a constrição cautelar do acusado é medida que se impõe. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. (...) Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória de sua liberdade. Por derradeiro, não se divisa, no momento, cabível medida diversa da prisão. Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JOÃO LUCAS COSTA BOITRAGO, qualificado nos autos. (...). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos, punido com penas privativas de liberdade máxima superiores a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram as impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. O pedido requerido recomenda o aguardo das informações, com o devido esclarecimento acerca das circunstâncias dos crimes em apuração, assim como demanda análise mais percuciente a ser feita por esta eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Por fim, não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador